Tribunal: STF
Processo: HC 170827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Para exasperar a pena básica e fixar o respectivo montante, as instâncias antecedentes destacaram as reprováveis circunstâncias, decorrentes sobretudo da “forma organizada como era praticado o crime, envolvendo várias empresas secundárias em mais de um Estado”, elemento que não integra o tipo penal (art. 1º, II, da Lei 8.137/1990). Não há qualquer teratologia ou ilegalidade nesse entendimento, pois as particularidades apontadas no caso concreto constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.



    2. A justificativa constante do acórdão impugnado – expressão do valor sonegado – constitui motivo idôneo a balizar a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/1990. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.